Tribunal: TJES
Processo: 5000393-51.2019.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Nota de Crédito Comercial; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000393-51.2019.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALDEMIR GUSSON - EPP

RECORRIDO: JADERSON COELHO DE SOUZA

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DÉBITO. CONTRADIÇÃO FÁTICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Sustenta a Requerente ser credora do Réu no montante atualizado de R$4.868,40 (quatro mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), conforme nota fiscal de compra colacionada ao processo. Registra que o Requerido foi notificado extrajudicialmente para pagamento do débito, contudo, não o quitou junto à empresa. Requer, assim, a condenação da parte adversa ao pagamento da quantia supracitada, devidamente corrigida”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer no mérito a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos. Já a parte requerida, devidamente intimada, não constituiu patrono para apresentar contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a autora, ora recorrente, não conseguiu demonstrar nos autos, os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). Nesse ponto passo a referenciar parte do entendimento a quo acerca do tema: “De fato, as notas constantes às fls. 02/05 do documento de id. 3365288 demonstram que o Réu adquiriu mercadorias no estabelecimento comercial (parte autora), que lhe foram entregues entre junho e dezembro de 2014, constando nas notas emitidas pela empresa a assinatura de recebimento das mercadorias. Contudo, a nota fiscal apresentada pela empresa e juntada aos autos (fl. 01 do documento de id. 3365288) registra a venda de mercadorias ao Réu na data de 18 de novembro de 2019, ou seja, saída de mercadorias da empresa 05 (cinco) anos após a efetiva entrega. Ademais, no que pertine à notificação extrajudicial, verifico do documento de id. 3365295 que esta encontra-se datada de setembro de 2017 e foi recebida pelo Requerido em março de 2018, cuja cobrança externa dívida na quantia de R$5.962,59 (cinco mil novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), ou seja, valor distinto do cobrado na presente ação. Neste caminhar, ante a contradição das informações extraídas dos documentos apresentados pela empresa autora, conforme delineado alhures, entendo por demais frágil a prova dos autos para comprovar o débito que pretende a Autora perceber por meio desta ação. Não desconheço que a apresentação de nota fiscal da mercadoria vendida e o comprovante de entrega são provas idôneas para o ajuizamento da ação de cobrança, contudo, repito, as que encontram-se no apostilado não permitem construir uma reprodução dos fatos linear quanto à pretensão deduzida”. Ademais, com uma análise minuciosa dos documentos acostados não é possível perceber uma única assinatura que possa vir a ser reconhecida como sendo a do réu nos comprovantes de entrega, não sendo possível o entendimento pela procedência tendo em vista as divergências, já apresentadas na sentença a quo, e a falta de comprovação acerca da contratação da obrigação ora cobrada.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)